Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736098-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA, LEONARDO DERIZ, CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que determinou a expedição de certidão análoga à prevista no art. 828 do CPC, a fim de que a parte autora, ora agravada, promova a averbação da ação de conhecimento perante as serventias extrajudiciais que desejar (autos no 0714064-33.2022.8.07.0001, ID no 206837776). 2. A agravante, em suma, sustenta que a determinação de expedição de certidão para eventual averbação na matrícula do imóvel que está em litígio não estaria em consonância com a realidade dos autos, pois já noticiou que foi reintegrada na posse do bem, por força de decisão judicial proferida no processo no 1009223- 33.2021.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT. 3. Destaca que eventual anotação premonitória na matrícula do bem poderá lhe acarretar prejuízo, pois não poderá dispor livremente do imóvel, cuja propriedade foi consolidada desde abril de 2019 (Lei no 9.514/97). 4. Esclarece que se trata de ação de conhecimento em que a tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravados foi indeferida em duas ocasiões, reforçando a ausência de probabilidade do direito material defendido na origem. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a certidão premonitória de conhecimento da ação ajuizada pelos agravados seja excluída da matrícula do bem (caso já tenha ocorrido a averbação) e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 63422155 e no 63422157). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A agravante se insurge contra a parte final da decisão recorrida que determinou a expedição de certidão análoga àquela prevista no “caput” do artigo 828 do CPC, para que os agravados possam promover a averbação da existência da ação de conhecimento nas serventias extrajudiciais que forem necessárias. 12. O referido dispositivo processual permite que o credor obtenha certidão noticiando a admissão de processo de execução, a ser averbada no registro de imóveis. 13. Essa averbação tem o intuito de conceder publicidade à execução ou ao cumprimento de sentença, para impedir eventual esvaziamento patrimonial do devedor, evitando fraude à execução, bem como preservar os interesses de terceiros de boa-fé. 14. Ainda que o artigo 828 do CPC trate da possibilidade de anotação da certidão premonitória quando a execução é recebida, a possibilidade de averbação da existência de ação de conhecimento que implica litígio sobre o bem imóvel também é passível de registro, conforme a jurisprudência tem admitido. 15. No caso, contudo, já houve a consolidação da propriedade em favor da agravante (abril de 2019, há mais de cinco anos) e foi deferida ordem de reintegração de posse, conforme noticiado na origem (ID no 206357219, págs. 1-3). Logo, a agravante pode dispor livremente do bem, nos termos permitidos pela legislação de regência. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1905963, 07254145020248070000, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A ordem de reintegração de posse decorre de decisão judicial (autos no 1009223-33.2021.8.11.0004, 2a Vara Cível de Barra do Garças, ID no 206357219, págs. 1-3), cujos efeitos devem ser preservados, em observância à segurança jurídica inerente ao próprio ato praticado, pois é detentor de presunção de legalidade e legitimidade. 18. Destaco que eventual êxito na ação de conhecimento promovida pelos agravados na origem, em que pretendem, dentre outros pedidos, a nulidade da cláusula de alienação fiduciária em garantia (ID no 122341079, pág. 23), poderá ser resolvida em perdas e danos, não havendo direito real a ser preservado. 19. Como consequência, não subsiste perigo de dano inverso aos agravados que justifique a anotação premonitória da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da agravante, quando o imóvel já teve a sua propriedade consolidada (Lei no 9.514/97) e foi efetivada a ordem de reintegração de posse. É indispensável registrar que um processo que era para ser simples se transformou em um emaranhado jurídico que não tem fim. A cada dia uma inovação complexificadora que impede o chamado caso julgado. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro a antecipação de tutela recursal para cancelar a certidão de averbação expedida na origem (ID no 207118037). Caso já tenha ocorrido a averbação na matrícula do imóvel, fica determinado o cancelamento (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício para todos os fins necessários ao seu cumprimento, podendo a própria parte agravante e seus advogados promover as medidas indispensáveis para tanto. 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO